Tribunal: TJDFT
Processo: 0737684-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737684-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EISENHOWER FERREIRA CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EISENHOWER FERREIRA CAVALCANTE contra decisão (ID 208321865) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido para determinar que o embargado apresente aos autos nota de crédito comercial assinada pelos devedores e processo administrativo. Em suas razões (ID 63788592), alega que: 1) a decisão não foi devidamente fundamentada e não possui clareza sobre a existência de um modelo padrão para requerimento não observado; 2) o artigo 41 da Lei 6.830/80 não exige modelo específico ou solicitação particular, basta que as partes peçam cópias do processo; 3) cabe ao juízo requisitar o processo junto à repartição competente; 4) o agravante requereu a exibição do PA004300006632014 em petição adequada (na réplica), antes do início da fase de produção de provas; 5) os pedidos de produção de provas foram negados pelo juízo, o que culminou na cassação da sentença por cerceamento de defesa; 6) a apresentação do PA004300006632014 é crucial para atestar a veracidade das alegações de cerceamento de defesa administrativa; 7) o ônus da prova deve ser invertido pois o processo administrativo constitui prova de difícil obtenção pelo agravante; 8) o processo permite identificar o valor real do empréstimo e atestar a obediência ao artigo 23, II, do Decreto 70.235/72; 9) a jurisprudência orienta a inversão do ônus da prova para viabilizar o acesso à justiça, que seria impossível ao agravante juridicamente hipossuficiente; 10) a dívida fiscal não pode ser presumida apenas com base em telas de sistema; é necessário um fato gerador idôneo, correto e verdadeiro, que não foi apresentado pelo agravado; 11) não constam nos autos de execução os comprovantes do processo administrativo, tampouco os comprovantes de intimação dos executados para apresentarem defesa; 12) a mera existência das Certidões de Dívida Ativa não contém detalhes ou informações suficientes que presumam verdadeiras as infrações imputadas ao agravante. Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da decisão agravada ou reformada a decisão para determinar a inversão do ônus da prova e determinar a apresentação do PA PA004300006632014 nos autos dos embargos à execução fiscal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator